Tribunal: TJES
Processo: 5013043-38.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013043-38.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LETICIA FERRARI MAGRI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5013043-38.2021.8.08.0048

ORIGEM:
2
º
Juizado Especial Cível da Serra/ES

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
LETICIA FERRARI MAGRI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. BLOQUEIO DE CONTA. REDE SOCIAL UTILIZADA PROFISSIONALMENTE. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre o bloqueio da conta da parte autora na rede social “
Instagram
”. Aduz a parte autora que utiliza sua conta na rede social como meio de divulgação de seu serviço, mantendo através da mesma contato com seus clientes. Alega que, de forma injustificada, a referida conta foi bloqueada pela ré e, mesmo após tentar resolver o conflito administrativamente, a conta permaneceu bloqueada. Pede, nestes termos, o desbloqueio da conta no
Instagram
e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a indenizar a autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Em relação ao pedido de desbloqueio da conta no
Instagram
, houve extinção do feito sem julgamento do mérito, pois o desbloqueio foi realizado durante o trâmite do processo, ocorrendo perda superveniente do objeto.

(3)
. A parte ré/recorrente, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a alegação de que a conta da autora no instagram foi bloqueada pelo fato de esta ter violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade”. Aduz, também, que a indisponibilidade temporária da conta não caracteriza o dano moral, motivo pelo qual requer seja julgado improcedente o pedido autoral, a fim de afastar a condenação a título de dano moral ou, em caso diverso, que haja a minoração do valor.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A requerida sustenta que a conta da parte autora foi bloqueada em virtude de violação aos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
. No entanto, a ré não comprova o alegado e sequer aponta o episódio que levou ao bloqueio da conta, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

(6).
Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII). Pelo contrário, na medida em que, consoante destacado, não há demonstração de que a parte autora teria violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
, o que, sob tal ótica, configura conduta afrontosa da ré em relação ao estatuído no inciso I, do art. 3º, da Lei 12. 965/2014 [
garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal
].

(7).
Assim sendo, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve bloqueada, de modo injustificado, a sua conta no aplicativo Instagram, ficando privada de acessá-la por considerável período, sem contato, por consequência, com seu trabalho e seus clientes. O caso em si não se trata tão somente de privação de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que a parte autora gozava perante seu considerável público [aproximadamente 20 mil seguidores e aqueles em potencial], não podendo ser desconsiderado o fato de que a mesma se valia do aplicativo para a divulgação do seu trabalho, que se consiste no assessoramento de pessoas em processo de imigração. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.